Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600096-15.2020.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COLIGAÇÃO TRANSFORMA PONTAL 51-PATRIOTA / 55-PSD / 25-DEM
Órgão julgador: RECORRENTE: COLIGAÇÃO TRANSFORMA PONTAL 51-PATRIOTA / 55-PSD / 25-DEM
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
10/12/2020
Número: 0600096-15.2020.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 18/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600450-40.2020.6.16.0000
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Conduta Vedada a Emissora de Rádio/Televisão na Programação Normal, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Representação,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600096-15.2020.6.16.0194,
que julgou improcedente a representação e revogou a liminar concedida initio. (Representação por
conduta vedada com pedido de antecipação liminar da tutela proposta pela Coligação Transforma
Pontal e o partido DEMOCRATAS - DEM (Comissão Provisória Municipal de Pontal do Paraná/PR)
em face de Fabiano Alves Maciel, prefeito em exercício, e o Município de Pontal do Paraná,
aduzindo, em síntese, que o primeiro representado tem se utilizado do seu perfil no Facebook
(Binho) para divulgar propaganda institucional, personificando a administração e gerando evidente
desequilíbrio no pleito, pedindo, em sede de liminar, provimento judicial que afastasse o ilícito, isto
é, ordenasse a retirada das publicações ilegais, inclusive sob pena de multa, a qual foi concedida e
revogada na sentença). Publicações: "Devido às chuvas constantes e visando evitar transtorno a
nossa população determinei que durante esta semana sejam realizadas ações contínuas de limpeza
do canal, evitando com isso possíveis alagamentos"; "Durante esta semana nossas equipes
priorizaram a limpeza de locais públicos, com retirada de entulhos, roçadas e pintura de meio fio,
veja como ficou Praia de Leste"; "É assim que se faz uma Pontal mais bela, parabéns a nossos
funcionários administrativos, educação e da ação social que doaram um pouquinho do seu tempo
para se dedicar a nossa cidade (...) independente da função ou cargo temos que nos unir,
#pontalqueamamos"; "... estamos realizando um grande mutirão de limpeza.... apoiados pela
secretaria de obras e serviços urbanos, estão distribuídos em várias frentes de trabalho... "; "nossa
equipe de trabalho realizou uma ação de limpeza ... estamos trabalhando em várias frentes, com
chuva ou sol, para deixar nossa cidade ainda melhor"; "Parabéns aos nossos guerreiros da Guarda
Civil Municipal, pelo bom trabalho e dedicação à nossa comunidade...."; "Início da reforma do PA
24 horas de Praia de Leste...". Ref.: Tutela Cautelar Antecedente nº 0600450-40.2020.6.16.0194).
RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

COLIGAÇÃO TRANSFORMA PONTAL 51-PATRIOTA / 55-
PSD / 25-DEM (RECORRENTE)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
FABIANO ALVES MACIEL (RECORRIDO)
CRISTIANO GUERIOS NARDI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21996
516
03/12/2020 18:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.611
RECURSO ELEITORAL 0600096-15.2020.6.16.0194 – Pontal do Paraná – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: COLIGAÇÃO TRANSFORMA PONTAL 51-PATRIOTA / 55-PSD / 25-DEM
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
RECORRIDO: FABIANO ALVES MACIEL
- OAB/PR0053738
ADVOGADO: CRISTIANO GUERIOS NARDI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. POSTAGENS SOBRE OBRAS E SERVIÇOS
REALIZADOS PELA PREFEITURA EM PERFIL PESSOAL NO FACEBOOK.
CONDUTA VEDADA. ARTIGO 73, VI, ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97. NÃO
CONFIGURAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.
REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E
INFORMAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.No presente caso, o Recorrido, então Prefeito do município de Pontal do
Paraná, veiculou em sua página pessoal no site
, postagens sobre
Facebook
obras e serviços realizados pela Prefeitura Municipal durante sua gestão.
2.A veiculação de postagens sobre obras e serviços públicos em perfil pessoal de
rede social do agente público, por si só, não configura a publicidade institucional
vedada pelo artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº9.504/97.
3.Não se verifica a utilização de símbolos, brasões ou slogans do município e,
tampouco, a utilização de recursos públicos para a realização da postagem, razão
pela qual não se configura a publicidade institucional.
4.Recurso conhecido e não provido.

Num. 21996516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/12/2020 18:36:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120318360370000000021332242
Número do documento: 20120318360370000000021332242

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/12/2020

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral (ID. 11330216) interposto pela COLIGAÇÃO
TRANSFORMA PONTAL 51-PATRIOTA/55-PSD/25-DEMem face da sentença
proferida pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos/PR, que julgou improcedente a

Representação Eleitoral por conduta vedada ajuizada em face de Fabiano Alves Maciel
prefeito de Paranaguá (ID 11329966).
2.Inicialmente, o Recorrente requereu o conhecimento de novos documentos juntados aos
autos, que demonstram que, a despeito do Recorrido não ser candidato à reeleição, declarou
publicamente, em Convenção municipal transmitida online, que apoia o Candidato do PSC –
João Carlos Ribeiro.
3.Em suas razões recursais o Recorrente alegou, em síntese, que o Recorrido praticou
manifesta publicidade institucional utilizando-se de sua página do
com o intuito
Facebook
exclusivo de mostrar ao eleitorado as obras realizadas no Município pela Prefeitura, durante o
exercício do seu mandato de Prefeito, incidindo na vedação do artigo 73, inciso VI, da Lei
nº9.504/97.
4.Aduziu que o juiz de primeiro grau julgou improcedente a Representação com base em único
fundamento, relacionado ao RESP nº37615 – TSE, alegando que a situação daquele
precedente não é semelhante ao presente caso, porquanto naquele o servidor público se
tratava de um secretário municipal, e, neste se trata do chefe do executivo municipal
divulgando feitos da administração pública em período vedado pela Lei eleitoral.
5.Asseverou que o Recorrido ao veicular tais publicações tinha o inequívoco intuito de transmitir
a ideia de que a Administração Pública está personificada na sua própria imagem, gerando
desequilíbrio no pleito eleitoral.
6.Ao final pugnou pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral interposto, para
reformar a sentença e julgar procedente a Representação por conduta vedada.
7.O Recorrido apresentou contrarrazões, alegando, em síntese, a inexistência de publicidade
institucional vedada pelo artigo 73, inciso VI, letra b, da Lei nº9.504/97, considerando-se que as
publicações veiculadas em seu perfil do
se referem ao exercício do direito
Facebook
constitucional da liberdade de expressão e manifestação do Recorrido (id 11330566).
8.Por fim requereu o reconhecimento da preclusão da matéria arguida pela Recorrente como
fato novo, com o consequente não conhecimento do Recurso neste tópico e, no mérito, pelo
desprovimento com a manutenção integral da sentença que julgou improcedente a
Representação.
Num. 21996516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/12/2020 18:36:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120318360370000000021332242
Número do documento: 20120318360370000000021332242

9.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e

provimento do Recurso Eleitoral interposto, por entender que o Recorrido extrapolou os
limites da liberdade de expressão, configurando publicidade institucional vedada pela legislação
eleitoral (id. 15165316).
É o relatório.

VOTO
1.Inicialmente, verifica-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, razão pela qual merece ser conhecido.
2. Como visto no relatório, o Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo
da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos/PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral

ajuizada pela COLIGAÇÃO TRANSFORMA PONTAL

51-PATRIOTA/55-PSD/25-DEM, em face de Fabiano Alves Maciel, por suposta prática
de conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI, da Lei nº9.504/97.
3.Antes de adentrar na análise do caso concreto, cumpre destacar o dispositivo legal que
regulamenta especificamente a matéria das condutas vedadas aos agentes públicos. Assim
dispõe o artigo 73 da Lei nº9.504/97:
Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...omissis...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos
Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos
destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em
andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência
e de calamidade pública;
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral
gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente,
(grifo nosso)
relevante e característica das funções de governo
.
4.Não obstante as alegações do partido recorrente, no sentido de que as publicações
veiculadas no
do recorrido violam o disposto no inciso VI, do artigo 73, da Lei das
Facebook
Eleições, não se vislumbra no presente caso elementos que configurem a suposta conduta
vedada.
5.Isso porque, analisando as publicações impugnadas, não se verifica em nenhuma postagem
a publicidade de caráter institucional vedada pelo artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei das
Eleições, porquanto em nenhuma delas houve utilização de símbolos, brasões ou slogans do
Num. 21996516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/12/2020 18:36:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120318360370000000021332242
Número do documento: 20120318360370000000021332242

Município, nos termos fixados no julgamento, por esta corte, do RE
nº0600035-61.2020.6.16.0031, de relatoria do Dr. Roberto Ribas Tavarnaro.
6.Da mesma forma, não restou demonstrado nos autos que a publicidade foi promovida pela
Administração Pública Municipal, utilizando-se da máquina estatal e de recursos públicos para
realização das publicações que foram veiculadas no perfil do Recorrido.
7.Neste sentido, considerando que as veiculações ocorreram em perfil particular e sem
evidências de utilização de recursos do Poder Público, entende-se que as publicações se
tratam, na verdade, de manifestação pessoal do Recorrido no exercício do seu direito de
liberdade de expressão e informação como agente público.
8.Este é o atual entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral que se aplica ao
presente caso.
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO EM PERFIL PARTICULAR DE REDE SOCIAL. UTILIZAÇÃO
DA MÁQUINA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DESPROVIMENTO.
1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial eleitoral interposto
para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação de investigação
judicial eleitoral por uso indevido dos meios de comunicação social e conduta vedada.
2.O desequilíbrio gerado pelo emprego da máquina pública é a essência da vedação à
publicidade institucional prevista no art.73, VI, b, da Lei nº9.504/1997, que objetiva assegurar
a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
3.A veiculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviços e/ou campanhas de
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais em perfil privado de rede social não se
confunde com publicidade institucional autorizada por agente público e custeada com
recursos públicos, a qual é vedada nos três meses que antecedem as eleições (art.73, VI, b,
da Lei nº9.504/1997).
4.É lícito aos cidadãos, inclusive os servidores públicos, utilizarem–se das redes sociais tanto
para criticar quanto para elogiar as realizações da Administração Pública, sem que tal conduta
caracterize, necessariamente, publicidade institucional.
5.Da moldura fática do acórdão regional se extrai que: (i) houve divulgação de realizações do
governo municipal, por meio de fanpage gerenciada pelo primeiro agravado, servidor público,
fora do seu horário de trabalho; (ii) não há notícia do emprego de recursos ou equipamentos
públicos para a produção e divulgação das postagens, integralmente feitas sob
responsabilidade do agravado, inclusive no que diz respeito à digitalização de encarte
distribuído pela Prefeitura antes do período vedado; e (iii) inexiste prova de que tenha havido
o uso de algum artifício nas postagens impugnadas que permitisse caracterizá–las como
redirecionamento dissimulado de publicidade institucional autorizada ou mantida por agente
público em período vedado.
6.Acertada, portanto, a conclusão de que tal conduta está protegida pela liberdade de
expressão (arts.5º, IV e IX, e 220 da Constituição Federal) e não configura publicidade
institucional.
Num. 21996516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/12/2020 18:36:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120318360370000000021332242
Número do documento: 20120318360370000000021332242

7.Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial nos casos em que
em que inexiste similitude fática entre as hipóteses tratadas nos acórdãos confrontados
(Súmula nº28/TSE).
8.O adequado desempenho do dever de fundamentação pelos órgãos judiciais colegiados
não exige que, no julgamento, todos os argumentos trazidos por voto divergente sejam
refutados pelos demais juízes. Proclamado o resultado, considera–se fundamentado o
acórdão pela tese jurídica prevalecente nos votos que compuseram a maioria vencedora,
como ocorreu, no caso, em relação à atipicidade da conduta.
9.Agravo interno a que se nega provimento (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº37615,
Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 74, Data 17/04/2020).
9.Sendo assim, constata-se que as publicações veiculadas no perfil pessoal do Recorrido em
nada extrapolam o exercício do direito de liberdade de expressão e manifestação, não
configurando a publicidade institucional vedada pelo artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei das
Eleições, razão pela qual não merece reforma a sentença que julgou improcedente a
Representação.

10.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO TRANSFORMA

PONTAL 51-PATRIOTA/55-PSD/25-DEM, e, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo-se a sentença que julgou improcedente a presente Representação.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600096-15.2020.6.16.0194 - Pontal do Paraná - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: COLIGAÇÃO TRANSFORMA
PONTAL 51-PATRIOTA / 55-PSD / 25-DEM - Advogados do(a) RECORRENTE: MIRIAM CIPRIANI
GOMES - PR0016759, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, DANIEL
MEDEIROS TEIXEIRA - PR0094217, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936 -
RECORRIDO: FABIANO ALVES MACIEL - Advogado do(a) RECORRIDO: CRISTIANO GUERIOS
NARDI - PR0053738

DECISÃO
Num. 21996516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/12/2020 18:36:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120318360370000000021332242
Número do documento: 20120318360370000000021332242

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 02.12.2020.
Num. 21996516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/12/2020 18:36:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120318360370000000021332242
Número do documento: 20120318360370000000021332242